Tribunal: CARF
Processo: 19311.720265/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
INCENTIVO FISCAL DO ESTADO DO PARAÍBA. LC 160/17. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. CONFAZ. A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30. Com a publicação, registro e depósito do incentivo de Paraíba em discussão nos autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
INCENTIVO FISCAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LC 160/17. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. CONFAZ. O benefício, e seus termos de concessão, não foram concreta e efetivamente analisados pela Autoridade Fiscal, como entendeu a DRJ. Manutenção do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. Faculdade prevista no RICARF.

Recurso Voluntário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reformar parte da decisão da DRJ e cancelar o lançamento de IRPJ relativo ao incentivo do Estado da Paraíba.
Recurso de Ofício conhecido e improvido para manter a decisão da DRJ que cancelou a exigência de IRPJ relativa ao incentivo concedido pelo Estado de Minas Gerais.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL, aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
Recurso Voluntário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reformar parte da decisão da DRJ e cancelar o lançamento de IRPJ relativo ao incentivo do Estado da Paraíba.
Recurso de Ofício conhecido e improvido para manter a decisão da DRJ que cancelou a exigência de IRPJ relativa ao incentivo concedido pelo Estado de Minas Gerais.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2014
PIS. COFINS. Os lançamentos são autônomos, devendo ser desmembrados e remetidos à 3 Seção deste E. CARF.
Recurso Voluntário não conhecido nessa parte para declinar da competência deste Colegiado para a apreciação da matéria.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720265/2018-80
ACÓRDÃO
1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
INCENTIVO FISCAL DO ESTADO DO PARAÍBA. LC 160/17. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO,
REGISTRO E DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. CONFAZ. A Lei Complementar no
160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes. Ademais, esta
Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos
pelo próprio artigo 30. Com a publicação, registro e depósito do incentivo
de Paraíba em discussão nos autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis
outros requisitos para o reconhecimento da subvenção para investimento,
além dos enumerados pelo artigo 30.
INCENTIVO FISCAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LC 160/17. SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO,
REGISTRO E DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. CONFAZ. O benefício, e seus termos
de concessão, não foram concreta e efetivamente analisados pela
Autoridade Fiscal, como entendeu a DRJ. Manutenção do acórdão
recorrido por seus próprios fundamentos. Faculdade prevista no RICARF.

Recurso Voluntário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido
para reformar parte da decisão da DRJ e cancelar o lançamento de IRPJ
relativo ao incentivo do Estado da Paraíba.
Recurso de Ofício conhecido e improvido para manter a decisão da DRJ que
cancelou a exigência de IRPJ relativa ao incentivo concedido pelo Estado de
Minas Gerais.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
2
Ano-calendário: 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL,
aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão
relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Recurso Voluntário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido
para reformar parte da decisão da DRJ e cancelar o lançamento de IRPJ
relativo ao incentivo do Estado da Paraíba.
Recurso de Ofício conhecido e improvido para manter a decisão da DRJ que
cancelou a exigência de IRPJ relativa ao incentivo concedido pelo Estado de
Minas Gerais.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2014
PIS. COFINS. Os lançamentos são autônomos, devendo ser desmembrados
e remetidos à 3 Seção deste E. CARF.
Recurso Voluntário não conhecido nessa parte para declinar da
competência deste Colegiado para a apreciação da matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, conhecer parcialmente do mesmo para,
na parte em que conhecido, dar-lhe provimento para cancelar os lançamentos de IRPJ e CSLL
apurados diante da glosa de exclusões relativas às subvenções fiscais concedidas pelo Estado da
Paraíba. Relativamente à parte não conhecida do recurso voluntário, também por unanimidade de
votos, declinar da competência para o julgamento, devendo os autos serem desmembrados, de
modo que os lançamentos de PIS e de COFINS sejam remetidos para julgamento perante a 3a
Seção deste CARF.

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
3

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias, Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ (R$23.705.845,30), PIS (R$ 2.455.989,40),
COFINS (R$ 11.312.436,82), CSLL (R$ 8.552.773,63), relativos ao ano-calendário de 2014, sob o
entendimento de que a contribuinte, ora Recorrente, teria (i) procedido a exclusões indevidas de
incentivos fiscais na base tributável do IRPJ e da CSLL, bem como (ii) teria descontado créditos
indevidos em relação aos PIS e à COFINS, decorrentes de despesas com taxas pagas às
administradoras de cartão de crédito, impondo-se multa de ofício de 75%.
Como se verifica no Termo de Verificação Fiscal (TVF) acostado ao processo, a D.
Fiscalização entendeu que, em relação aos créditos de PIS/COFINS que foram glosados, “conforme
Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 36, de 2011, o pagamento de taxas de administração para
pessoas jurídicas administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), por ausência de previsão legal”.
Já em relação às acusações de exclusões indevidas, a D. Fiscalização constatou que
na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro do ano-
calendário de 2014 a Recorrente excluiu montantes tendo como base acordos firmados com os
Governos dos Estados da Paraíba e de Minas Gerais.
Acerca disso, especificamente, no Estado da Paraíba, a Recorrente foi beneficiária
de incentivos fiscais relativos ao crédito presumido de ICMS. Segundo a D. Autoridade, “no Termo
de Acordo, não consta nenhuma obrigação para que a beneficiária tenha que realizar qualquer
tipo de investimento ou que condicione o benefício à aplicação em bens ou direitos para implantar
ou expandir seus empreendimentos econômicos. Dessa forma, os benefícios recebidos pela
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
4
empresa consubstanciados em créditos presumidos de ICMS tiveram a finalidade de subvencionar
o seu giro normal ou de auxiliar a empresa a arcar com as despesas de suas operações, sem
qualquer tipo de contrapartida”. Por isso se trataria de subvenção para custeio, não de
investimentos, sendo, portanto, valores tributáveis pelo IRPJ e a CSLL.
No Estado de Minas Gerais, a Recorrente também possui benefícios e, segundo o
TVF, “apresentou cópia do Regime Especial de Tributação (RET) n° 024/2012, concedido aos
estabelecimentos filiais sediados naquele estado (CNPJ 06.347.409/0068-72 e 06.347.409/0069-
53), pelo qual é assegurado crédito presumido de ICMS em operações de importação de
mercadorias” que especifica. Em relação a esse incentivo, a D. Fiscalização reiterou os
fundamentos acima, acrescentando-se ainda que, segundo o STJ, integram o conceito de “receita
bruta”, para fins de composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as parcelas relativas aos
créditos presumidos de ICMS.
Ciente dos autos de infração, a Recorrente apresentou Impugnação.
Em relação à acusação de que teria havido a exclusão indevida dos valores relativos
a benefícios fiscais estaduais da base tributável do IRPJ e da CSLL, alegou, em resumo, que:
- o auto de infração considerou indevidas as exclusões feitas pela contribuinte
unicamente por entender que o benefício fiscal recebido em Paraíba e em Minas Gerais tem
natureza de subvenção para custeio, e não para investimento. Para chegar a essa conclusão, a
Fiscalização cita trechos do Parecer Normativo no CST no 112, de 29/12/1978, que elenca alguns
requisitos para que determinado benefício seja classificado como subvenção para investimento, e
da Resolução CFC no 922, de 2001, que dispõe sobre a forma de contabilização das subvenções;
- a LC 160 alterou o artigo 30 da Lei no 12.973/2014 para estabelecer de forma
expressa que (1) os benefícios fiscais de ICMS se caracterizam como subvenções para
investimento, sendo ainda vedada a exigência de quaisquer outros requisitos além daqueles
previstos no caput do artigo 30, e que (2) tal definição é aplicável, inclusive, aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados;
- assim, as receitas decorrentes do usufruto das subvenções de ICMS concedidas
pelo Poder Público não serão computadas para fins da apuração a base de cálculo do IRPJ/CSL,
conforme dispõem os artigos 18 e 21 da Lei no 11.941 de 2009 e o artigo 523 do RIR/2018;
- a LC 160/17 tem caráter interpretativo e, como tal, aplica-se a fatos geradores
pretéritos, como já reconhecido pelo CARF;
- todos os dispositivos e normativos utilizados historicamente pela Receita Federal
para a análise do tratamento fiscal conferido aos benefícios fiscais de ICMS, como aqueles
previstos no Parecer Normativo CST no 112/78, não devem ser considerados no caso concreto, já
que a própria Fiscalização reconhece a sua inaplicabilidade após a edição da LC 160/17.
- a partir da edição da LC 160/17, os incentivos e benefícios de ICMS concedidos
pelos Estados e Distrito Federal passaram a ser considerados como subvenções para investimento;
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
5
- apenas os requisitos presentes no caput do artigo 30 da Lei no 12.973/14 podem
ser exigidos para que os benefícios de ICMS sejam caracterizados como subvenção para
investimento;
- o benefício fiscal instituído pelos Estados da Paraíba e de Minas Gerais foram
regularmente convalidados nos termos da LC 160 e do Convênio 190/17;
- a exigência de destinação específica dos valores relativos ao benefício fiscal carece
de base e fundamentação legal, bem como está em absoluto desacordo com a lógica de
diferenciação entre subvenção para investimento e subvenção para custeio;
-o CARF vem reconhecendo que incentivos fiscais relacionados ao ICMS devem ser
tratados como subvenção para investimento, ainda que não haja imediata e direta aplicação dos
recursos em favor do Estado, desde que o beneficiário do incentivo promova contrapartida ao
ente que concedeu o incentivo;
- a Requerente gerou mais de 110 empregos em seus três estabelecimentos abertos
no Estado da Paraíba após a concessão do referido incentivo fiscal. A esse respeito, o CARF
manifestou entendimento de que o cumprimento de metas de investimento e geração de
empregos são contrapartidas que caracterizam subvenção de investimento;
-a Fiscalização não fez qualquer análise acerca do benefício fiscal concedido pelo
Estado de Minas Gerais. Não analisou nenhum documento relacionado ao RET 24/2012 e
tampouco as características e condições do benefício concedido. A simples menção sobre a
existência do benefício fiscal em Minas Gerais não permite que a Autoridade Fiscal classifique o
incentivo como subvenção para custeio e exija a tributação sobre os valores recebidos pela
Requerente. Se a Fiscalização entende que não existem contrapartidas efetivas e que o benefício
deve ser tratado como subvenção para custeio, deveria então ter identificado quais as
circunstâncias, cláusulas contratuais e elementos de prova que justificam esse entendimento.
Em relação à acusação de tomada indevida de créditos de PIS/COFINS, os
fundamentos sustentados pela defesa da Recorrente são:
- que embora o inciso II, dos artigos 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03 estabeleça a
possibilidade de aproveitamento de créditos em relação a “bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”, não há naquelas leis definição do conceito de insumo, o que historicamente sempre gerou
grande debate doutrinário e jurisprudencial.
- que a Fiscalização adotou uma posição restritiva acerca do conceito de insumo
previsto na legislação, sem realizar qualquer análise acerca das atividades realizadas pela
Requerente e da importância da utilização dos cartões de crédito para a geração de receitas.
- que o conceito restritivo utilizado pelas Autoridades Fiscais, formalizado pelas
Instruções Normativas n° 247, de 2002 (“247/02”), no 40 de 2004 (“IN 404/04”) e pelo ADI 36/11
já está ultrapassado, uma vez que o STJ julgou, em sede de recurso repetitivo, o Recurso Especial
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
6
1.221.170/PR e declarou a ilegalidade do conceito de insumo restrito adotado pela Receita
Federal.
- que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e
relevância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
- que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) publicou uma Nota
Explicativa (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF) fazendo referência ao resultado do
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR do STJ.
- no atual contexto, não há como se realizar qualquer atividade comercial –
especialmente no ramo do varejo – desprovida de meios que permitam a cobrança por cartão de
crédito e débito pelos clientes, ainda mais considerando o volume de vendas realizado pela
contribuinte.
- no que se refere à loja virtual, a questão é ainda mais sensível: a empresa ficaria
efetivamente impossibilitada de receber pagamentos, vez que o cartão de crédito é o método
regular para a realização de compras pela Internet. Outras formas de pagamento, como boletos
bancários e serviços de pagamento digital são excepcionais e a sua adoção implica igualmente o
pagamento de taxas pela utilização dos seus sistemas.
- ademais, sob o aspecto da relevância, é inegável que a contratação desses serviços
é indispensável para o adequado desenvolvimento da atividade de comercialização realizada pela
empresa, pois é a contratação dessa atividade que permite a conclusão do pagamento e,
consequentemente, da venda.
- é certo que essas despesas são definidas como insumos para a atividade da
Requerente na forma da lei e da atual jurisprudência sobre o tema. O tratamento a ser conferido a
esses valores é, portanto, aquele previsto no art. 3o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Ato seguinte, a 2a Turma da DRJ de Juiz de Fora julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa prevista na legislação vigente, uma vez que a atividade
administrativa é obrigatória e vinculada.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
7
Quando o lançamento encontra-se sem qualquer ressalva acerca de incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício, tal fato deixa de compor a lide, não
havendo motivação para impulsionar o contraditório neste aspecto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2014 BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. SUBVENÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
É inadmissível excluir da apuração do lucro real a subvenção recebida do Poder
Público, em função de benefício fiscal de ICMS, quando os recursos puderem ser
livremente movimentados pelo beneficiário, isto é, quando não houver
obrigatoriedade de aplicação dos recursos na aquisição de bens ou direitos
necessários à implantação ou expansão de empreendimento econômico (não é
suficiente a realização dos propósitos almejados com a subvenção), inexistindo
sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação dos recursos.
Nesse caso, a subvenção torna-se tributável, compondo a base de cálculo do IRPJ.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de CSLL, que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014, 2015
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
Não é cabível o creditamento das despesas com taxas de administração de
cartões de crédito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2014, 2015 APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
Não é cabível o creditamento das despesas com taxas de administração de
cartões de crédito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Em síntese, a DRJ cancelou a parte da exigência em relação ao benefício fiscal de
Minas Gerais, com os respectivos juros de mora e multas incidentes, por entender que a
Autoridade Fiscal não realizou qualquer análise do contrato firmado entre o Estado e a Recorrente
para descaracterizá-lo como subvenção para investimento (fls. 1.117 do e-processo). Além disso, a
DRJ realizou uma recomposição do lucro real da Recorrente após a exclusão dos valores relativos a
Minas Gerais, tendo identificado naquela ocasião a existência de saldo de prejuízos fiscais e base
negativa da CSL no período autuado (demonstrativo de cálculo às fls. 1.117 do e-processo).
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
8
A conclusão da DRJ foi de que o lucro tributável da Recorrente seria negativo, mas
em bases menores do que o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSL apurados
originalmente pela Recorrente, razão pela qual foi realizado um reajuste no saldo de prejuízos
fiscais da Recorrente (fls. 2 do acórdão).
Dessa forma, a título de esclarecimento de fatos, não mais se discute a existência de
crédito tributário nos autos de infração lavrados para a exigência de IRPJ/CSL remanescentes, mas
apenas o valor do saldo de PF e BCN apurados durante o ano-calendário em análise.
Ainda na decisão da DRJ, as exigências de PIS/COFINS foram mantidas, assim como
a parte do lançamento de IRPJ/CSLL relacionadas à exclusão indevida do benefício fiscal do Estado
da Paraíba.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, cujos
argumentos serão analisados no voto a seguir. Em síntese, foram reiterados os argumentos de
defesa.
Houve, ademais, interposição de recurso de ofício em face da redução do
lançamento e dos créditos tributários exonerados pela decisão da DRJ.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Recurso Voluntário
Verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, a fim de
verificar se atende aos demais requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72 e compreender se poderá ser conhecido em sua totalidade, é
preciso analisar a competência desta Turma para julgar os itens do lançamento.

(i)
Incompetência deste Colegiado para analisar a acusação relativa à glosa de
créditos de PIS/COFINS sobre taxas de cartão de crédito pagas às
administradoras e ao conceito de insumos

Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
9
Inicialmente observo que um dos itens da acusação é relacionado com a tomada de
créditos de PIS e COFINS sobre despesas com taxas de administração de cartões de crédito. O
outro item trata da exclusão de benefícios fiscais na base tributável do IRPJ e da CSLL.
Diante disso, é necessário analisar se este C. Colegiado tem competência para
julgamento do recurso à vista da matéria, visto que existe uma infração relacionada a créditos de
PIS/COFINS.
Analisando a acusação e o TVF, na visão desta Relatora, as duas infrações em
questão não são interdependentes, não se tratando de exigências decorrentes e reflexas, como
em geral acontece na maioria dos casos julgados nesta Corte. Ao contrário, pareceram-me itens
autônomos da acusação fiscal, já que, como se confere no TVF, a fiscalização teve um escopo
amplo e abordou diversos assuntos não relacionados. Há, a propósito, também uma fiscalização
de contratos de mútuos para fins da incidência do IOF, o que explicita que a D. Autoridade partiu
de elementos variados, que por certo não compartilhavam a mesma base fático-probatória.
Por serem lançamentos autônomos, a meu ver, devem receber tratamento
igualmente autônomo, de modo que esta C. Turma da 1a Seção do CARF não tem competência
para julgar a glosa de créditos de PIS e COFINS sobre despesas com taxas de administração de
cartões de crédito nesse caso. O tema não está de nenhum modo relacionado com a acusação
quanto à exclusão dos montantes de incentivo fiscal do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Em
que pese decorreram de um mesmo TVF, os lançamentos de PIS/COFINS deveriam ter sido
desmembrados na Origem, ensejando processos administrativos apartados.
Segundo o RICARF, cabe à 1a Seção de Julgamento julgar recursos de PIS e COFINS
apenas quando são reflexos, baseados nos mesmos elementos de prova, o que significa, na
prática, a existência de causalidade entre os fatos e as acusações de IRPJ, e as demais que podem
ser tidas como consequências diretas:

‘Das Seções de Julgamento
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de
prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45
Nesse caso, a acusação relativa ao PIS/COFINS foi extraída a partir do exame da
EFD/contribuições, como atesta o TVF combinada com o Termo de Constatação Fiscal:

Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
10
“TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL
De acordo com os arquivos de Escrituração Fiscal Digital (EFD/Contribuições)
transmitidos para o Sped (Sistema Público de Escrituração Digital), foram
identificadas operações de pagamentos de taxas de administração de cartão de
crédito às administradoras nos anos-calendário de 2014 e 2015, no valor total de
R$ 69.189.617,93, conforme relação anexa”.

“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
[...]
A FISCALIZADA transmitiu tempestivamente ao SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital) declarações relativas ao período sob exame. Todas essas
declarações (EFD-Contribuições, Escrituração Contábil Digital (ECD - Sped
Contábil), e Escrituração Contábil Fiscal) foram acessadas no curso da ação fiscal e
serviram de base para a presente autuação fiscal.
[...]
CREDITAMENTO DE PIS/COFINS RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE
ADMINISTRAÇÃO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
5. Mediante Termo de Constatação Fiscal, de 16/11/2017, foi concedido prazo
para a FISCALIZADA se manifestar acerca da identificação de operações de
pagamentos de taxas de administração de cartão de crédito às administradoras,
no valor de R$ 69.189.617,93. Conforme Ato Declaratório Interpretativo RFB n°
36, de 2011, o pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas
administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal.
Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 36, de 2011:
Artigo único. O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas
administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal.
6. Em resposta datada de 29/12/2017, manifestou, em síntese, que “as despesas
relacionadas às taxas pagas às administradoras de cartão de crédito são
consideradas elementos essenciais no contexto de suas atividades no mercado
atual, haja vista que a ausência de oferta desse sistema de pagamento reduz
significativamente o número de clientes, e como consequência, o volume de
vendas do contribuinte (...)”, e que “os serviços de pagamentos por meio de
cartões de créditos e débitos não se tratam de uma opção empresarial da
administração da empresa, mas sim de essencialidade da operação para
concretizar suas vendas, e portanto, devem ser consideradas insumo as despesas
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
11
relacionadas a este, garantindo o crédito de PIS/COFINS na operação subsequente
no âmbito da sistemática da não-cumulatividade das contribuições.”
7. Tendo em vista a ausência de previsão legal para descontar créditos de PIS e
COFINS, nos termos do ADI RFB n° 36/2011, serão glosados os créditos apurados
pela FISCALIZADA nas 34 operações relacionadas no anexo do referido Termo de
Constatação Fiscal, nos valores de R$ 1.141.628,69 referente ao PIS, e de R$
5.258.411,03 referente à COFINS.”

Em que pese as acusações referentes aos créditos de PIS/COFINS e às subvenções
para investimento tenham se originado da análise da EFD transmitida para o SPED, são infrações
distintas, não dependem uma da outra, o que redunda em teses e fundamentos jurídicos também
distintos e independentes. Inclusive, em um e outro lançamento haverá elementos adicionais de
provas que conferem os contornos individualizados a cada uma das matérias, afinal a discussão de
dedutibilidade da subvenção para investimento não se comunica com a de creditamento de
PIS/COFINS sobre despesas com insumos.
Dito de forma simples, essa autonomia demonstra-se pelo seguinte raciocínio: se
cancelada a infração relativa às subvenções, não há como cancelar a infração relativa aos créditos
de PIS/COFINS por mero efeito reflexo, já que inexiste causa-efeito entre elas. Isso mostra que
aqui se deve declinar da competência para julgamento da matéria.
Em virtude disso, a competência para julgar a infração relacionada com a glosa de
créditos de PIS/COFINS pertence às Turmas da 3a Seção deste CARF, nos termos do art. 45 do
Regimento:

Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços

§ 2o Estende-se à Terceira Seção de Julgamento a competência relativa aos
processos de Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI de que trata o inciso IV
do art. 43.”

Ademais, nesse caso o desmembramento do processo é completamente viável, já
que os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS são peças separadas nos autos.
Desse modo, não conheço o Recurso Voluntário na parte relativa à glosa de créditos
de PIS/COFINS, declarando a incompetência desta 1a Seção para julgar a matéria relativas aos
lançamentos relacionados a essas contribuições, devendo os autos serem desmembrados a fim de
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
12
que os lançamentos de PIS e COFINS sejam remetidos para julgamento perante umas das Turmas
da C. 3a Seção deste E. CARF.

a) MÉRITO
IRPJ: Exclusões indevidas de incentivos fiscais no lucro real (subvenções
para investimento)
A segunda infração diz respeito a exclusões indevidas na base tributável do IRPJ.
Nessa parte, o Recurso Voluntário atende às condições de admissibilidade da
legislação aplicável. Assim, conheço-o e passo a analisá-lo.
Como relatado, a D. Fiscalização entendeu que na apuração do lucro real do ano-
calendário de 2014 a Recorrente excluiu montantes de incentivos fiscais, tendo como base
acordos firmados com os Governos dos Estados da Paraíba e de Minas Gerais. A parte relacionada
ao Estado de Minas Gerais não será objeto de nossa análise nesse momento, pois a exigência foi
cancelada pela DRJ e é objeto do recurso de ofício.
Para especificar, vale lembrar que a Recorrente foi beneficiária de incentivos fiscais
relativos ao crédito presumido de ICMS concedidos pelo Estado da Paraíba por meio do Termo de
Acordo no 2007.000035. Segundo a D. Autoridade, “no Termo de Acordo, não consta nenhuma
obrigação para que a beneficiária tenha que realizar qualquer tipo de investimento ou que
condicione o benefício à aplicação em bens ou direitos para implantar ou expandir seus
empreendimentos econômicos. Dessa forma, os benefícios recebidos pela empresa
consubstanciados em créditos presumidos de ICMS tiveram a finalidade de subvencionar o seu
giro normal ou de auxiliar a empresa a arcar com as despesas de suas operações, sem qualquer
tipo de contrapartida”.
Com efeito, a Fiscalização entendeu que se trataria de subvenção para custeio, não
de investimentos, sendo, portanto, valores tributáveis pelo IRPJ, o que foi validado pelo acórdão
da DRJ. Ainda segundo o TVF, “não há na legislação de regência da matéria nenhum dispositivo
que permita a exclusão da hipótese pretendida (créditos presumidos de ICMS) da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, e portanto, não há razão para deixar de considerar a referida subvenção fiscal
de créditos presumidos de ICMS como tributável, uma vez que inequivocamente, na presente ação
fiscal, estamos diante de subvenções para custeio ou operação, cujo tratamento tributário está
plenamente delineado no art. 392, I, do RIR/99 (art. 44, inciso IV, da Lei no 4.506, de 1964)”.
Para o deslinde dessa discussão, o primeiro ponto que julgo fundamental é que este
E. CARF, incluindo-se esta C. Turma, já manifestou diversos entendimentos no sentido de que a LC
160 de 2017 tem aplicação imediata aos processos administrativos em curso, atingindo inclusive
fatos geradores anteriores à edição daquele normativo. Vejamos:

Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
13
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. REGIME NÃO
CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo de PIS, os valores decorrentes de
subvenção para investimento, na forma de crédito presumido de ICMS, não se
caracterizam como receitas tributáveis, nos termos do art. 30 e 54 da Lei n°
12.973/2014 e art. 1°, §3°, X da Lei n° 10.637/2002.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. APLICAÇÃO
IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR N°160/2017.
O §4° do art. 30, da Lei n° 12.973/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar n° 160/2017, prescreve que os incentivos e os benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito
Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos no caput. Já o §5o do mesmo artigo
determina a aplicação do §4o aos processos administrativos e judiciais ainda não
definitivamente julgados, aplicando-se imediatamente a eles.
(Acórdão no 3301-011.305 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 26 de outubro de 2021, Rel. Semíramis de Oliveira Duro,
destacamos)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS PELO ESTADO DE GOIÁS. PROGRAMA
FOMENTAR. EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ARTIGO 30 DA LEI
No 12.973/14. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.
LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Estado
de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos previstos na
Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, correta a
manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções para investimento,
podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas do cômputo do
Lucro Real.”
(Acórdão no 1401-006.886 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 12 de março de 2024, Rel. Claudio de Andrade Camerano)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
14
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO. PARANÁ. CONFAZ. A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o
§5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, determinando que seria aplicável aos
processos pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no
12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos ou condições, além
daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30. Com a publicação, registro e
depósito do incentivo do Paraná em discussão nos autos, perante o CONFAZ, não
são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da subvenção para
investimento, além dos enumerados pelo artigo 30. (Acórdão no 9101-004.276 –
CSRF / 1a Turma, Sessão de 10 de julho de 2019, processo no 10980.724978/2013-
51, Relatora Cristiane Silva Costa)

Assim, diferentemente da compreensão adotada pela DRJ, entendo que a LC
160/2017 é aplicável ao caso concreto, na pendência do presente processo administrativo, ainda
que se trate de fatos geradores de 2014.
Portanto, partindo desse pressuposto, é necessário averiguar se houve a
publicação, registro e depósito dos atos normativos e concessivos no âmbito da convalidação do
incentivo de Paraíba em discussão nos autos (prevista nos artigos 1o e 3o da LC 160/17), requisitos
exigíveis para o reconhecimento da subvenção para investimento:

“Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ''g'' do inciso XII
do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a
data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o
desta Lei Complementar”.

No caso dos autos, no Recurso Voluntário, a Recorrente informa que juntou (i) a
publicação no DOE do Decreto no 38.179/2018 e (ii) o Ofício no 761/2018 – SER na formado
Despacho no 96/18, de 25.7.2018 (fls. 786), que aparentemente comprovariam a publicação, o
registro e o depósito junto ao Conselho de Política Fazendária.
Ao confrontar os documentos que são mencionados pela contribuinte, observo que
os Certificados de Registro e Depósito estão devidamente juntados às fls. 786 e 788 do e-processo
e fazem alusão aos benefícios fiscais constantes das planilhas que acompanharam os Decretos
publicados anteriormente. Nessas listas são citados diversos incentivos que foram concedidos por
diversos instrumentos normativos, ao longo das últimas décadas. Portanto, os benefícios tidos
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
15
como convalidados seriam os listados nas planilhas do Decreto no 38.179/2018 ou no Decreto no
38.582/2018, como mostra a leitura dos Certificados de Registro e Depósito que a eles reportam:

Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
16

O recurso voluntário deveria ter identificado, mas não identificou o fundamento
normativo do incentivo concedido à Recorrente. No entanto, lendo o Termo de Acordo no
2007.000035, observo que o crédito presumido se fundamenta no Decreto Estadual n.
23.210/2002 (v. e-fls. 1029) que, por sua vez, foi expressamente arrolado no Anexo único do
Decreto no 38.179/2018 (v. e-fls. 717) cujo excerto pinço da planilha de benefícios convalidados e
transcrevo abaixo:

Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
17

Desse modo, mediante a análise dos documentos acostados, concluo que as
condições estabelecidas pela LC 160/2017 foram supridas pela Recorrente em relação ao incentivo
fiscal concedido pelo Estado de Paraíba, já que foi feita a prova de que os atos concessivos do
benefício foram regularmente registrados e depositados perante o Conselho de Política
Fazendária – CONFAZ.
Ademais, também considero que a existência de contrapartidas ou condições
contratualmente previstas por parte da Recorrente para que frua dos benefícios confirma as
conclusões quanto à configuração da subvenção para investimento nesse caso.
O Protocolo de Intenções estabelece a estimativa de investimento de 7 milhões de
Reais em obras de infraestrutura, bem como a geração de empregos (aliás, nos autos há
evidências de que esses empregos foram proporcionados à sociedade – v. e-fls. 1032ss).
Confirmando o que afirmo, transcrevo a Cláusula do Protocolo firmado entre o ente estatal e a
Recorrente que assim dispõe:

Cláusula Segunda – As Empresas VBF e SBF estimam investir em infra estrutura no
Estado o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de Reais), bem como gerar,
aproximadamente, 100 (cem) empregos diretos, em um prazo de 2 (dois) anos,
desde que sejam viabilizadas as condições logísticas e tributárias previstas no
projeto.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
18

E ressalte-se não ser necessário, nesse cenário normativo que se coloca, comprovar
a efetiva e específica aplicação da subvenção, inclusive porque as alterações promovidas pela LC
160/2017 foram incorporadas pela própria RFB que, a partir da edição da Instrução Normativa RFB
no 1.881/2019, inseriu o § 8o no art. 198 da Instrução Normativa RFB no 1700/2017 determinando
que as exigências contidas no seu § 7o (comprovação da efetiva e específica aplicação da
subvenção) não são aplicáveis aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos
ao ICMS. Colaciono aqui a confronto trazido que a Recorrente trouxe ao processo e que considero
importante:

Em linha a esse entendimento, colaciono abaixo também posicionamentos deste E.
CARF entendendo que a exigência de contrapartidas contratuais (sem se falar em efetiva
aplicação) já configura o benefício fiscal como subvenção para investimento:

“INCENTIVOS FISCAIS. REDUÇÃO DO ICMS A RECOLHER. SUBVENÇÃO PARA
CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O incentivo fiscal concedido pelo Poder Público
mediante restituição do ICMS, lançado diretamente em conta do patrimônio
líquido, e tendo como contrapartida a realização de investimentos em ativo fixo,
à implantação ou expansão de empreendimento econômico com a geração de
novos empregos diretos e indiretos, absorção de nova tecnologia de produto
e/ou de processo, subsume-se como subvenção para investimentos e, por
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
19
conseguinte, descabe a sua tributação. Os incentivos concedidos pelo Estado da
Bahia, consistentes em redução do ICMS a recolher pela via do financiamento de
longo prazo, com descontos pela antecipação, ou do crédito presumido, cujos
valores são mantidos em contas de reserva no patrimônio liquido, não se
caracterizam como subvenção para custeio a que se refere o art. 392 do RIR/99.
(CSRF, Acórdão 9101-01.239. DJ: 21.11.2011)

E vale consignar, ainda, que os requisitos estabelecidos pelo Parecer Normativo CST
no 112/78 (estrita vinculação e sincronia dos recursos com as respectivas aplicações, a efetiva e
específica aplicação da subvenção na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado, etc) não são mais aplicáveis à vista da legislação acima analisada; ficaram superados e
desprovidos de base legal.
Por conseguinte, os demais requisitos mencionados pela Fiscalização (contidos no
PN 112/78) para descaracterizar o caráter de investimento dos benefícios recebidos pela
Recorrente não podem mais ter lugar e serem aplicados ao caso concreto, pois o §4o do artigo 30
da Lei no 12.973/14 veda expressamente a exigência de quaisquer outros requisitos além daqueles
previstos no caput do próprio artigo 30, como já se decidiu neste E. CARF:

“SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LC 160/2017. LEI 12.973/2014, ART. 30.
EXIGÊNCIAS LEGAIS. ATENDIMENTO. Os artigos 9o e 10o, da LC 160/17, dispõem
de forma expressa que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros-fiscais
relativos ao ICMS serão considerados sempre como subvenções para
investimento, independente de outros requisitos ou condições não previstas no
artigo 30 da Lei 12.973/14. No mais, o artigo 30, §5o, da Lei no 12.973/14, deixa
claro que tal entendimento aplica-se, inclusive, aos processos administrativos
ainda não definitivamente julgados. Uma vez atendidas as exigências de registro
e depósito, nos termos do artigo 3o da LC 160/17, deve ser afastada a exigência
fiscal de IRPJ e reflexos sobre os valores recebidos pela contribuinte a título dos
benefícios fiscais de ICMS.” (Acórdão CARF no 1201-003.019, de 16.7.2019)

“SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR No 160/17.
APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. INTERPRETAÇÃO RACIONAL E
SISTEMÁTICA COM AS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
PROVA DE REGISTRO E DEPÓSITO. ATENDIMENTO AOS ARTS. 9 e 10.
CANCELAMENTO DA EXAÇÃO. O disposto nos artigos 9 e 10 da Lei Complementar
no 160/17 tem aplicação imediata aos processos ainda em curso, retroativamente
em relação aos fatos geradores, devendo ser interpretados sistematicamente com
as normas vigentes ao tempo das circunstâncias colhidas. Após tal alteração
legislativa, a averiguação da efetiva aplicação dos recursos tratados pelo
contribuinte como subvenções de investimentos em projetos de implementação
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
20
e expansão de seus negócios é irrelevante para a exclusão dos valores
correspondentes do cálculo do Lucro Real, assim como qualquer outro elemento
relacionado a essa exigência, agora legalmente superada. Tratando-se de
subvenção, efetivada por meio de créditos de ICMS, concedida por estado da
Federação à revelia do CONFAZ e suas regras, uma vez trazida aos autos a prova
do registro e do depósito abrangendo a benesse sob análise, nos termos das
Cláusulas do Convênio ICMS no 190/17, resta atendido o art. 10 da Lei
Complementar no 160/17.”
(Acórdão CARF no 1101-000.661, DJ 24.1.2019)

“A sincronia entre investimento e subvenção não é exigida pela lei, assim, não se
sustenta o lançamento. Diante de tais razões, voto por negar provimento ao
recurso especial da Procuradoria, aplicando o regramento da Lei Complementar
no 160.” (Acórdão CSRF no 9101-004.108, DJ 10.4.2019)

“SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REGRAMENTO ESTADUAL. NORMAS
FEDERAIS. A interpretação, pelos acórdãos paradigmas, de benefício de outro
Estado da Federação não impede o conhecimento do recurso especial, quando os
acórdãos aplicam a legislação federal de forma divergente da orientação do
acórdão
recorrido.
Recurso
especial
conhecido.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o
E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. RIO GRANDE DO SUL.
CONFAZ. SINCRONIA ENTRE INVESTIMENTO E SUBVENÇÃO. A Lei Complementar
no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, determinando
que seria aplicável aos processos pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no
artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos ou
condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30. Com a publicação,
registro e depósito do incentivo do Rio Grande do Sul em discussão nos autos,
perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento
da subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30. A
sincronia entre investimento e subvenção não é exigida por lei. TRIBUTOS
REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS. Aplica-se aos tributos reflexos a conclusão quanto
ao IRPJ.” (Acórdão CSRF no 9101-004.108 de 10.4.2019)

E friso, nessa linha também, um caso específico de interesse da própria Recorrente,
envolvendo o mesmo benefício ora em discussão para outros fatos geradores, cujo voto condutor
transcrevo:

“O Contribuinte, por sua vez, apresentou sua oposição ao lançamento e
argumentou, em síntese, que o Protocolo de Intenções (parte integrante do
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
21
Termo de Acordo) de fls. 2590 exige que o investimento seja destinado à
construção de um Centro de Distribuição dentro do Estado (João Pessoa/PB),
assim como foi exigido um número mínimo de criação de empregos.
Realmente, o protocolo exige o alegado conforme se verifica das fls. 2590 e mais,
o Termo de Acordo de fls. 2261 além de prever diversos formatos dos incentivos
fiscais também faz outras exigências e contrapartidas, assim como prevê sanção
para o descumprimento das regras do Acordo, situação totalmente diferente da
apresentada no TVF.
Logo nesta primeira análise é possível verificar que não se trata de um contrato
sem exigências ou contrapartidas como fez crer a fiscalização.
Destaca-se também que o contribuinte juntou todos os documentos solicitados
durante a fiscalização, como as NFs de entrada e saída de mercadoria e serviços
dos períodos fiscalizados em fls. 2189, assim como juntou planilha com os
empregados do Centro de Distribuição em fls. 2598.
[...] Mas por fim, é importante registrar que trata-se, no caso dos autos, de um
incentivo fiscal, concedido pelo estado no formato de crédito presumido de
ICMS com exigências e contrapartidas, de forma que possa sim, ser configurada
como uma subvenção para investimento e fomento da região e não como uma
subvenção para custeio.”
(Acórdão no 3201¬002.881 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, processo
10600.720043/2014¬11, Sessão de 27 de junho de 2017)

O acórdão foi mantido pela CSRF, já que o recurso especial da Fazenda Nacional não
foi conhecido.
Entendo, desse modo, que esses são elementos determinantes e suficientes para
reformar o posicionamento da DRJ, do qual, data vênia, discordei.
Assim, as receitas decorrentes do usufruto das subvenções de ICMS concedidas
pelo Poder Público não devem ser computadas para fins da apuração a base de cálculo do IRPJ,
conforme dispõem os artigos 18 e 21 da Lei no 11.941 de 2009 e o artigo 523 do RIR/2018.
Por último, estando o CARF vinculado à estrita legalidade, não poderá afastar a lei
vigente por meio de juízo de inconstitucionalidade. Logo, os argumentos quanto à imunidade
recíproca (artigo 150, inciso VI, CF/88) e violações ao pacto federativo não serão analisados, dada
a vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e a Súmula no 2, CARF.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de IRPJ.

Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
22

Auto de Infração de CSLL – reflexo e decorrente do lançamento de IRPJ

Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.
Com base nisso, portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento da CSLL reflexa.

Recurso de Ofício
Conheço do recurso de ofício, visto que os valores exonerados já em 2019
ultrapassam o patamar mínimo de alçada segundo a legislação vigente, especificamente a Portaria
no 2, publicada em 18/01/2023, do Ministério da Economia:

A decisão da DRJ, como visto, cancelou parcialmente o crédito tributário para
afastar a exigência em relação à exclusão das subvenções governamentais recebidas no Estado de
Minas Gerais, além das multas e dos juros de mora aplicados sobre esses valores no auto de
infração. É contra essa parcela a interposição do recurso de ofício ora analisado.
Fazendo uso da faculdade regimental reservada aos Conselheiros, concordo com a
decisão da DRJ, adotando integralmente suas razões de decidir:
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
23
No tocante ao crédito presumido do Estado de Minas Gerais, o TVF traz que:
49. Em relação ao acordo firmado com o Governo do Estado de Minas Gerais, foi
apresentada cópia do Regime Especial de Tributação (RET) n° 024/2012,
concedido aos estabelecimentos filiais sediados naquele estado (CNPJ
06.347.409/0068-72 e 06.347.409/0069-53), pelo qual é assegurado crédito
presumido de ICMS em operações de importação de mercadorias cujo
desembaraço aduaneiro ocorra no estado (art. 1o), e em operações de venda de
mercadorias contratadas exclusivamente no âmbito do comércio eletrônico ou do
telemarketing destinada a consumidor final pelo estabelecimento CD
ECOMMERCE (art. 4o).
Regime Especial de Tributação (RET) n° 024/2012:
Capítulo II Do Crédito Presumido Seção I Na Importação de Mercadorias Art. 1o
Fica assegurado ao CD GERAL, na importação de mercadorias relacionadas no
Anexo Único deste Regime, crédito presumido equivalente:
I – a 9% (nove por cento) do valor da base de cálculo do ICMS devido na
importação, apurada na forma prevista no inciso I do art. 43 do RICMS, para
operações realizadas no exercício de 2012; e II – a 2,5% (dois inteiros e cinco
décimos por cento) do valor da base de cálculo do ICMS devido na importação,
apurada na forma prevista no inciso I do art. 43 do RICMS, para operações
realizadas a partir de 1o (primeiro) de janeiro de 2013. (...)
§ 2o A eficácia do crédito presumido de que trata este artigo está condicionada a
que o desembaraço aduaneiro da mercadoria ocorra no território deste Estado.
(...)Seção II Das Operações realizadas pelo CD E-COMMERCE Art. 4o Na venda de
mercadoria, em operação contratada exclusivamente no âmbito do comércio
eletrônico ou do telemarketing, destinada a consumidor final, fica assegurado ao
estabelecimento CD E-COMMERCE crédito presumido de modo que a carga
tributária efetiva resulte em 2% (dois por cento), quando a operação for tributada
mediante a utilização de alíquota de até 18% (dezoito por cento).
50. Complementando os argumentos já expostos da vedação da exclusão de
incentivos fiscais em forma de crédito presumido do ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, destaca-se posicionamento exarado em sentença de Recurso
Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.655.670), onde afirma-se estar
consolidada a jurisprudência da Segunda Turma do STJ, no sentido de que
integram o conceito de “receita bruta”, para fins de composição da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, as parcelas relativas aos créditos presumidos de ICMS.
Nesse caso, assiste razão à contribuinte, posto que não foi realizada, pelo Fisco,
análise do contrato com o Estado de Minas Gerais que pudesse descaracterizá-lo
como subvenção para investimento. A mera citação das receitas que integram o
montante subvencionado não se mostra suficiente para tanto.”

Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
24
Acrescento que, de fato, inexiste no TVF qualquer análise individualizada do
benefício concedido pelo Estado de Minas Gerais, estando claro que a D. Autoridade não se
desincumbiu do ônus de verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente e
determinar a matéria tributável como previsto no art. 142 do CTN. Não é que a análise tenha sido
objetiva, mas suficiente. Na minha visão, corroborando a posição da DRJ, ela foi parca e
praticamente inexistiu.
Assim, nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I,
§ 12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental, e desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos
seus próprios fundamentos.
Assim, nego provimento ao recurso de ofício.

Conclusão e dispositivo:
Ante o exposto:
- conheço parcialmente o Recurso Voluntário para, na parte conhecida, dar
provimento ao recurso voluntário, reformando em parte a decisão da DRJ, cancelando os
lançamentos de IRPJ e CSLL no que diz respeito ao benefício fiscal concedido pelo Estado da
Paraíba;
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720265/2018-80
25
- quanto à parte não conhecida do Recurso Voluntário, declino da competência para
julgamento, devendo os autos serem desmembrados, de modo que os lançamentos de PIS e de
COFINS sejam remetidos para julgamento perante a C. 3a Seção deste C. CARF.
- por fim, conheço o recurso de ofício para negar-lhe provimento, mantendo o
acórdão da DRJ na parte em que cancelou os autos de infração de IRPJ e CSLL em relação ao
benefício fiscal concedido pelo Estado de Minas Gerais.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1247
DF CARF MF
Original